Tribunal: STJ
Processo: 1004236-98.2021.8.26.0597
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2078028 - SP(2023/0193077-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: ROBERT VAGNER DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: CESARINA MARIA SIBIN FERREIRA - SP067560
JAIR MOYZES FERREIRA JUNIOR - SP121910
RECORRIDO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A.
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
SP403594
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA
CASADA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
REEXAME
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS No
E
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
5/STJ
7/STJ.
PREJUDICADA.
1. Consoante a orientação jurisprudencial consolidada por esta Corte
Superior no julgamento de recursos representativos da controvérsia (Tema
no
),
972/STJ "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora
".
por ela indicada
2. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à configuração da
venda casada na contratação do seguro prestamista demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e nova interpretação
das cláusulas contratuais, procedimento inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, conforme dispõem as Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. A incidência da
prejudica a análise da mesma matéria
Súmula no 7/STJ
indicada no dissídio jurisprudencial.
4. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
07/04/2026
13/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55870149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/04/2026 12:47:43
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 2418c09b-2309-4e46-9e26-21230dceeb16

RECURSO ESPECIAL No 2078028 - SP(2023/0193077-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: ROBERT VAGNER DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: CESARINA MARIA SIBIN FERREIRA - SP067560
JAIR MOYZES FERREIRA JUNIOR - SP121910
RECORRIDO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A.
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
SP403594
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA
CASADA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
REEXAME
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS No
E
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
5/STJ
7/STJ.
PREJUDICADA.
1. Consoante a orientação jurisprudencial consolidada por esta Corte
Superior no julgamento de recursos representativos da controvérsia (Tema
no
),
972/STJ "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora
".
por ela indicada
2. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à configuração da
venda casada na contratação do seguro prestamista demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e nova interpretação
das cláusulas contratuais, procedimento inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, conforme dispõem as Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. A incidência da
prejudica a análise da mesma matéria
Súmula no 7/STJ
indicada no dissídio jurisprudencial.
4. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ROBERT VAGNER DE OLIVEIRA
, fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional, desafiando acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

"APELAÇÃO AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. TARIFA DE AVALIAÇÃO E REGISTRO
Cobranças permitidas Precedente do c. STJ, em sede de recurso repetitivo (R
Esp
Tema 958) Onerosidade excessiva também não
1.578.553/SP,
verificada no caso concreto Serviços devidamente prestados.
2. SEGURO PRESTAMISTA - Cobrança legal do prêmio - Ausência de indícios
de coação na contratação do seguro - Autor, ademais, que permaneceu
segurado e, caso tivesse havido o evento segurado, poderia ser invocada a
cobertura - Precedentes, inclusive desta C. Câmara.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO." (e-STJ fl.216)

Nõ foram interpostos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54871188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:42
Código de Controle do Documento: d98eaa92-0fed-4399-874f-72f6f70e7b38

Em suas razões (e-STJ fls.
), o recorrente aponta divergência
223/239
jurisprudencial acerca da interpretação dada aos artigos 39, I, 46 e 51, I e IV, do
Código de Defesa do Consumidor; e do quanto firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça no Tema no 473/STJ.
Sustenta, em síntese, estar configurada a prática de venda casada, ante a
inexistência de opção de escolha da seguradora na contratação do seguro prestamista,
tendo sendo imposta a aceitação daquela indicada no contrato.
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 241/244.
O recurso especial foi admitido.
É o relatório.
VOTO

A irresignação não merece acolhida.
De fato, quanto ao seguro prestamista, na linha da jurisprudência desta
Corte (Tema no
), "
972/STJ
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
(
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
indicada"
REsp no 1.639.320/SP,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
12/12/2018,
17/12/2018)
No entanto, na hipótese vertente, o tribunal de origem, a partir do exame do
cenário fático-probatório, concluiu não restar demonstrada a existência de venda
casada, porquanto o requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada
prática abusiva, conforme se extrai da leitura do voto condutor, merecendo destaque o
seguinte trecho:

"(...) no que tange ao seguro, alterando posicionamento anterior, tem-se que
em casos da espécie, não há falar em abusividade na cobrança do prêmio de
seguro.
Assim o é porque, nada está a indicar tenha sido a parte autora coagida ou
compelida a aderir ao seguro". (e-STJ fl. 219).

Tal como posta a questão, não há como afastar a aplicação das Súmulas
nos
e
haja vista que o acolhimento da pretensão recursal - para o fim de
5/STJ
7/STJ,
infirmar as conclusões do aresto atacado de que não demonstrada a existência de
abusividade no caso em comento - demandaria o revolvimento do acervo probatório
carreado aos autos, bem como o reinterpretação de cláusulas contratuais,
procedimentos incompatíveis com a via recursal eleita.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL NA
ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DOS DEMANDANTES.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral
solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do
CPC/15.
2. Para se chegar à conclusão de que a prova cuja produção foi requerida
pela parte seria ou não indispensável à solução da controvérsia demandaria
o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível
com a via estreita do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54871188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:42
Código de Controle do Documento: d98eaa92-0fed-4399-874f-72f6f70e7b38

3. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n.
(em vigor como MP
), desde que
1.963-17/2000
2.170-36/2001
expressamente pactuada'.
4. A jurisprudência desta Corte entende ser válida a 'tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto' (
relator Ministro Paulo de Tarso
REsp n. 1.578.553/SP,
Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
28/11/2018,
6/12/2018.
5. No caso, ficou consignado no acórdão que a parte autora da ação
revisional não foi compelida a contratar o seguro nem demonstrou a suposta
venda casada. O desfecho atribuído ao processo na origem não destoa das
premissas fixadas no precedente representativo da controvérsia (
, impondo-se reafirmar que o acolhimento da insurgência
Súmula 83/STJ)
demandaria reexame de matéria fática e interpretação do contrato
estabelecido entre as partes, procedimento inviável em recurso especial
(Súmulas 5 e 7 do STJ).
"
6. Agravo interno desprovido
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp 2.132.101/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
22/8/2024)

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO
REVISIONAL. IMPROCEDÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE
CADASTRO. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA.
VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. REVISÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E
7/STJ.
1. Ausente o prequestionamento do tema referente à capitalização diária de
juros, incide o disposto na
aplicada por analogia.
Súmula no 282/STF,
2. A revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada -
artigo 51, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor) fique cabalmente
demonstrada, como no presente caso.
3. Com a entrada em vigor da Resolução CMN
em
3.518/2007,
30/4/2008,
permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato
normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira, salvo demonstração de efetiva abusividade no caso concreto.
4. Consoante a orientação jurisprudencial consolidada por esta Corte
Superior no julgamento de recursos representativos da controvérsia (Tema no
), "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
972/STJ
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora
por ela indicada".
5. Na hipótese, o acolhimento das pretensões da parte recorrente exigiria que
fossem infirmadas as conclusões do tribunal de origem de que, na hipótese
vertente: (i) não restou constatada a abusividade na fixação do valor
contratado pelas partes a título de juros remuneratórios, tarifa de cadastro e
prêmio de seguro prestamista; (ii) não ficou configurada, no caso, hipótese de
venda casada com a contratação do seguro de proteção. Para tanto, porém,
seria imprescindível o revolvimento das provas dos autos, bem como a
interpretação de cláusulas contratuais, tarefas que, como consabido, são
incompatíveis com a via eleita, por força da incidência dos óbices contidos
nas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
6. Recurso especial não conhecido."
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp 2.181.853/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
20/3/2025)

Ressalte-se que a necessidade do reexame da matéria fática impede a
admissão do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54871188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:42
Código de Controle do Documento: d98eaa92-0fed-4399-874f-72f6f70e7b38

Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 17%
(dezessete por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se
for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54871188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:42
Código de Controle do Documento: d98eaa92-0fed-4399-874f-72f6f70e7b38

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.078.028 / SP
Número Registro: 2023/0193077-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10042369820218260597 20220000385333
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROBERT VAGNER DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: CESARINA MARIA SIBIN FERREIRA - SP067560
JAIR MOYZES FERREIRA JUNIOR - SP121910
RECORRIDO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - SP403594
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55853761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:42:48
Código de Controle do Documento: 6d066034-9a66-4529-8b4d-9f307c0b6b4a